Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0704516-36.2022.8.07.0016

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO: MELISSA CHERIE PAVARINO

Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença, condenando-o, ainda, no pagamento de custas e honorários sucumbências no valor de 10% (dez por cento) da condenação conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.

4. Insurge-se o embargante quanto à condenação em custas e honorários estabelecida no acórdão 1440733. Neste aspecto, assiste razão ao Embargante. Verifica-se nos autos que não houve, por parte da autora, ora embargada, apresentação de contrarrazões, não havendo o que se falar na condenação do art. 55 da Lei 9099/95, bem como do §11° do art. 85 do CPC.

5. Assim, há que se modificar o acórdão lavrado, eximindo-se a ré, ora embargante, do pagamento de custas e honorários.

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

7. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.